Tribunal: TJSP
Processo: 1002428-32.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Consignação em pagamento c.c antecipação de tutela para suspensão de leilão extrajudicial e indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado pedido de danos material e moral.
Apelação da ré. Alegada impossibilidade de purga da mora após a consolidação da propriedade: não acolhimento. Procedimento expropriatório iniciado

Ementa:
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Consignação em pagamento c.c antecipação de tutela para suspensão de leilão extrajudicial e indenização por danos materiais e morais. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado pedido de danos material e moral.
Apelação da ré. Alegada impossibilidade de purga da mora após a consolidação da propriedade: não acolhimento. Procedimento expropriatório iniciado antes da vigência da Lei no 13.465/2017. Recurso improvido.
Apelação dos autores. Cerceamento de defesa afastado. Danos materiais e morais não configurados. Sentença mantida. Recursos improvidos.
Embargos de declaração. Alegação de omissões no v. acórdão. Inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002428-32.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que são embargantes
LEANDRO PEREIRA LIMA e ANA PAULA MARTINS GOMES LIMA, é embargado
ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002428-32.2017.8.26.0554/50000 -Voto no
2
COMARCA: SANTO ANDRÉ- 7a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: LEANDRO PEREIRA LIMA E OUTRO
EMBARGADA: ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADA: EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE CARAPICUÍBA
LTDA.
VOTO No 28.040
Alienação fiduciária. Bem imóvel. Consignação em pagamento
c.c antecipação de tutela para suspensão de leilão extrajudicial e
indenização por danos materiais e morais. Ação julgada
parcialmente procedente, rejeitado pedido de danos material e
moral.
Apelação da ré. Alegada impossibilidade de purga da mora após
a consolidação da propriedade: não acolhimento. Procedimento
expropriatório iniciado antes da vigência da Lei no 13.465/2017.
Recurso improvido.
Apelação dos autores. Cerceamento de defesa afastado. Danos
materiais e morais não configurados. Sentença mantida.
Recursos improvidos.
Embargos de declaração. Alegação de omissões no v. acórdão.
Inexistentes. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leandro Pereira
Lima e outro, contra o v. acórdão de fls. 450/456, assim ementado:
“Alienação fiduciária. Bem imóvel. Consignação em pagamento c.c antecipação de
tutela para suspensão de leilão extrajudicial e indenização por danos materiais e
morais. Deferida a antecipação da tutela para sobrestar o leilão. Ação julgada
parcialmente procedente, rejeitado pedido de danos material e moral.
Apelação do réu. Alegada impossibilidade de purga da mora após a consolidação da
propriedade: não acolhimento. Procedimento expropriatório iniciado antes da
vigência da Lei no 13.465/2017. Purga da mora permitida até a assinatura de auto de
arrematação. Matéria consolidada no Superior Tribunal de Justiça. Impugnação ao
valor depositado que não foi objeto de discussão em primeira instância. Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002428-32.2017.8.26.0554/50000 -Voto no
3
Apelação dos autores. Cerceamento de defesa afastado. Danos materiais e morais
não configurados. Não comprovada a realização do leilão após o deferimento da
liminar. Dissabores decorrentes do início do procedimento expropriatório oriundos de
inadimplemento dos autores. Sentença mantida. Recursos improvidos.”
Dizem os embargantes que há omissões no v. acórdão recorrido.
Aduzem que “há que ser suprida referida lacuna contida no V. Acórdão, a fim de
que se possa aferir estes elementos na análise do dano imaterial que, ainda que
decorram do inadimplemento, houve descaso a atitude arbitrária da apelada que
poderia evitar o desgaste posterior” (fl. 3). Dizem que “Ademais, apontar e
esclarecer como se deu o entendimento que V. Exa. adotou ao concluir que é
desnecessária a prova será elucidativo para se resguardar o contraditório, a
ampla defesa e o devido processo legal.” (fl. 3). Sustentam que “também houve
omissão quanto ao pedido de prova técnica pericial para ter acesso às ligações
telefônicas que demonstram o dolo da apelada em induzir os apelantes a erro e
culminar no leilão extrajudicial.” (fl. 4).
Pedem o provimento dos declaratórios para fim de sanar os vícios e
prequestionar a matéria.
Mencionam os artigos 5o, LIV, LV, 93, IX da CF e os artigos 6o,
1022, II, 1023, § 2o todos do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão aos embargantes.
O v. acordão não apresenta omissão, e a pretensão dos
embargantes é de caráter infringente.
Nada há de ser alterado, não se concretizando as imperfeições
apontadas.
Os embargantes não concordam com a conclusão alcançada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002428-32.2017.8.26.0554/50000 -Voto no
4
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado do
julgamento não caracteriza omissão, a autorizar a interposição de embargos de
declaração.
Anoto que o v. acordão foi claro ao mencionar que:
“(...) De início, rejeito o alegado cerceamento de defesa. Isso porque ao julgador
cabe decidir sobre a utilidade ou necessidade das provas, indeferindo as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, nos exatos termos do artigo 370 do CPC. Ademais, não havia
necessidade da realização de outras provas, pois os documentos acostados aos autos eram
suficientes para o desate da controvérsia.” (fl. 452/453).
Também,
“(...) Não assiste razão aos autores quanto aos danos materiais e morais. Isso
porque são decorrentes do inadimplemento do contrato, de modo que os transtornos suportados
pelos autores quanto ao início do procedimento expropriatório, decorrem de suas próprias
condutas e não ultrapassaram o mero dissabor.
No que pese a alegação de que foram importunados por terceiros interessados no
imóvel, o certo é que não há nos autos prova de que houve o leilão do imóvel após o deferimento
da liminar, anotado que os documentos de fls. 139/143 demonstram apenas anúncios do imóvel
em questão, sem datas, e notícias sobre as datas dos leilões, que, à míngua de prova em
contrário, não se realizam.” (fl. 455).
Portanto, em que pese o inconformismo dos embargantes, o v.
acórdão foi claro e objetivo, tendo analisado e rebatido os argumentos ofertados.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
omissão é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre
as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na
peça recursal. No caso em tela, contudo, o acórdão está
fundamentado e esgotou os argumentos expostos pela embargante.
Como leciona Nelson Nery Junior, em “Aspectos Polêmicos e
Atuais” dos Recursos Cíveis: "Os embargos de declaração não constituem
recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002428-32.2017.8.26.0554/50000 -Voto no
5
reexame da causa”, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o suprimento
da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão, obscuridade,
erro material e contradição, inexistentes no acórdão embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses
previstas no art. 1.022 do NCPC, uma vez que o v. acórdão apreciou todas as
questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que pretendem os embargantes forçar
novo julgamento da questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, em
nítido caráter infringencial.
Finalmente, desnecessária manifestação acerca dos dispositivos
legais e constitucionais mencionados no relatório, pois ausente violação aos seus
conteúdos.
Ante todo o exposto, rejeito os embargos opostos
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator